Tribunal: TJDFT
Processo: 0747888-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747888-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA AGRAVADO: AILTON GUSTAVO BRAZ D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 64317046) interpostos por CEAM BRASIL - PLANOS DE SAÚDE LTDA contra decisão proferida em ID 66089232, que indeferiu a atribuição do efeito suspensivo vindicado no Agravo de Instrumento em epígrafe. Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em singela síntese, que a decisão embargada deixou de enfrentar “a alegação de ilegitimidade passiva da Embargante, tendo em vista que no processo principal, a parte autora, deixou de demonstrar a existência de vínculo contratual atual entre as partes.”, bem como a “inexistência de urgência ou emergência do procedimento solicitado, demonstrada pela própria natureza eletiva da cirurgia de amigdalectomia palatina.” Requer, ao final, sejam sanados os vícios apontados no “decisum”, emprestando-lhes efeitos infringentes. Não foram ofertadas contrarrazões recursais. É o breve relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Verifica-se que a decisão impugnada, no ponto em que embargada, foi clara ao consignar que: “(...) Quanto à tese de ilegitimidade passiva suscitada pela ré agravante, por não ter sido a matéria apreciada pelo Juízo de primeiro grau, não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância recursal. (...) Na hipótese vertente, a guia de solicitação de internação (ID 215085410 dos autos de origem) revela que o autor agravado "apresenta RNCO, respiração oral e obstrução nasal. Já fez tratamento clínico, sem melhora. Tomografia da face mostra espessamento mucoso de seios etmoidais e maxilares, septo ansal com desvio dextroconvexo do componente ósseo associado a potencial insuficiência de válvula nasal interna direita. Videoendoscopia nasal mostra desvio de septo para dita em esporão e hipertrofia de cornetos inferiores. Ao exame apresenta amigdalas hipertrofiadas e úvula longa”. No ponto, convém destacar, ainda, as declarações da parte autora no sentido de que a demora na realização do procedimento cirúrgico tem como consequências “sinusite crônica, infecções, fortes dores de cabeça e graves problemas de respiração.” (ID 215085407). Eventual doença pré-existente omitida na declaração de saúde do beneficiário agravado, se capaz ou não de refletir nos contornos da obrigação contratual, consubstancia matéria de defesa a ser apreciada no momento processual oportuno, após dilação probatória, em observância à paridade entre as partes. (...)” Portanto, não há omissão a ser sanada. Quanto à tese de ilegitimidade passiva “ad causam”, esclareço que cabe à ora embargante se dirigir ao d. Juízo “a quo” para que supra a omissão apontada, reafirmando naquela sede a ilegitimidade alegada, pois, convicta na tese sustentada, deve então provocar seu pronunciamento em sede própria, e não perante o Tribunal e em sede de Agravo de Instrumento que, sabidamente, não se presta para enfrentar matéria não decidida em primeira instância, sob pena de supressão de instância. Com essas considerações, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cumpra-se integralmente a decisão embargada. P. I. Brasília/DF, 07 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator